Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-14.2020.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001677-14.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (EMBARGANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 207.076.225-49 (EMBARGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001677-14.2020.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

EMBARGANTE: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMBARGADO: FRANCISCO PALMEIRA DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação e o desproveu, para suprir omissão no julgado.

Sustenta que houve omissão com relação ao
fundamento essencial da ação, uma vez que houve julgamento
ultra petita
no qual foi deferido pedido maior do pleiteado pela parte autora, sendo que o pedido era líquido e certo.

Assevera que o pleito da parte autora se limitou no valor da causa de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), sendo específica e clara, limitando os lucros cessantes pelo período de 12 meses no valor total de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), no entanto, foi deferido em sede de sentença e acórdão mais do que o triplo do pretendido.

Argumenta que, nos termos do art. 492 do CPC, a condenação deve ser limitada aos valores atribuídos pelo reclamante aos seus pedidos, na petição inicial, sendo defeso ao Magistrado estipular quantum diverso.

Assim, a condenação imposta entre a data do evento danoso e a data do pagamento da indenização, a ser apurada, supera e muito o valor líquido certo e exigível pleiteado na petição inicial.

Expõe que o julgador de primeiro grau, nem de segundo grau observaram o alegado, tendo deferido indenização por lucros cessantes em valor muito superior ao fixado pela parte autora na petição inicial, sendo absolutamente
ultra petita
tal deferimento.

Prequestiona a matéria e, ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

(id. 179512166)

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração e condenação da embargante por litigância de má-fé. (id. 179591160)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como mencionado, a embargante alega que o acórdão padece de omissão
com relação ao
fundamento essencial da ação, uma vez que houve julgamento
ultra petita
no qual foi deferido pedido a maior do pleiteado pela parte autora, sendo que o pedido era líquido e certo.

Assevera que o pleito da parte autora se limitou no valor da causa de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), sendo especifica e clara, limitando os lucros cessantes pelo período de 12 meses no valor total de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), no entanto, foi deferido em sede de sentença e acórdão mais do que o triplo do pretendido.

Argumenta que, nos termos do art. 492 do CPC, a condenação deve ser limitada aos valores atribuídos pelo reclamante aos seus pedidos, na petição inicial, sendo defeso ao Magistrado estipular quantum diverso.

Assim, a condenação imposta entre a data do evento danoso e a data do pagamento da indenização, a ser apurada, supera e muito o valor líquido certo e exigível pleiteado na petição inicial.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

A apelante assevera que a sentença é ultra petita em relação aos lucros cessantes, sendo deferidos sem provas e fixados em valor acima do pleiteado na inicial, qual seja R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

O CPC dispõe:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O apelado em sua petição inicial, a respeito dos lucros cessantes, expôs e requereu o seguinte:

“O dano material é aquele que atinge os valores econômicos, como redução da renda ou da sua perspectiva, repercutindo no padrão de vida da vítima ou na formação de seu patrimônio.

A camionete furtada no estacionamento ofertado pela ré tem valor médio de comércio no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor este extraído de sites de venda, conforme anexo. Ademais, com o furto de sua camionete, o autor vem gastando em média R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por mês com despesas em relação a fretes (em média R$ 600,00 por semana), para assim poder escoar sua produção (notas anexas).

Sendo assim, excelência, requer seja condenada a requerida ao pagamento dos gastos que o requerente tiver com transporte até o momento que lhe fora indenizado o valor de sua camionete, a qual, como já fora explicado em epígrafe, era instrumento de trabalho do autor, ou seja, fazia o transporte de sua produção com a camionete furtada.

(...)

4. Julgar, ao final, TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando a ré ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em relação ao danos materiais decorrente do furto da camionete, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes a indenização por danos morais, além da condenação a ser calculada pelas despesas que o autor tiver com fretes até o efetivo pagamento da indenização em relação a camionete furtada;

(...)

Dá-se o valor da causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelos danos materiais em relação a camionete furtada e aos danos morais, mais 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) referente à 12 (doze) meses de despesas com fretes, perfazendo o montante de 68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos reais).”

O apelado instruiu a petição inicial com recibos que comprovam seus gastos com frete para escoar sua produção, que antes era feito o transporte com seu veículo.

Sendo assim, o pedido de dano material foi analisado de acordo com as provas e dentro dos limites pleiteados pelo autor, portanto a sentença não é ultra petita.

(...)

A apelante discorda da condenação por dano material, por ter baseado na média de valores de um site de venda de automóveis usado, além de ser muito acima do valor da tabela FIPE.

Os modelos apresentados pelo apelado são completamente diversos entre si.

Neste ponto, em relação ao valor do dano material consistente no veículo furtado, a Juíza assim consignou:

“(...)

Partindo de tal pressuposto, tem-se que o quantum indenizatório neste ponto deveria pautar-se na Tabela FIPE. Contudo, em consulta ao aludido referencial, verifica-se a inexistência de estimativa para o automóvel em sua versão 1982/1982, sendo a última aquela referente ao ano de 1985.

Não obstante, considerando que o valor lá constante é inferior àquela estimativa trazida aos autos pela parte requerente, entendo como devido a título indenizatório, máxime em vista da ausência de impugnação específica, o valor de veículo similar (F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo) segundo a Tabela FIPE para o ano de 1985, pois tal circunstância não importará em enriquecimento ilícito do demandante e, tampouco, em desvantagem exagerada para a parte ré.”

Portanto, tendo em vista ausência de parâmetro na tabela FIPE para o automóvel em sua versão 1982/1982, correta a utilização do valor utilizado pela Juíza, que se refere ao ano de 1985 por ser esta a última referência da tabela em questão.

Assevera que para o deferimento da indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso. Tal condenação não pode ser apoiada apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro.

O apelado trouxe apenas 08 (oito) recibos manuscritos, referente ao mês de maio/2020, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), não há prova da habitualidade da renda, logo deve ser indeferido o pedido.

Em detida análise da sentença, verifica-se que não houve condenação por lucros cessantes, que são aqueles que a parte deixa de receber em razão de um ato ou evento que lhe causou danos, nos termos do art. 402 do Código Civil, o que não se apresenta nos autos.

Sendo assim, carece de interesse recursal a apelante neste ponto.

(...)”

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

E, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios devidos ao causídico da parte apelada.”

Como se verifica, não há omissão no acórdão em relação aos lucros cessantes, uma vez que neste ponto o recurso de apelação não foi conhecido exatamente porque não houve condenação em lucros cessantes.

Ao que parece, a embargante confundiu os institutos, dano material e lucros cessantes, ressaltando que o dano material foi mantido como fixado na sentença.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese daembargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

No que tange ao pedido do embargado, para a condenação por litigância de má-fé, não merece prosperar.

A oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, a embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º ,do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023